Tribunal: TJSP
Processo: 1015879-17.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STJ no 1.492.221-PR – Correção monetária – Aplicação do IPCA-E – Índice recomendado pelo STJ – Juros de mora aplicados à caderneta de poupança, segundo a redação que a Lei 11.960/09 conferiu ao artigo 1o-F da Lei 9.494/97 – Acórdão recorrido em conformidade com o acórdão paradigma do Tema 905 do STJ – Acórdão

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STJ no 1.492.221-PR – Correção monetária – Aplicação do IPCA-E – Índice recomendado pelo STJ – Juros de mora aplicados à caderneta de poupança, segundo a redação que a Lei 11.960/09 conferiu ao artigo 1o-F da Lei 9.494/97 – Acórdão recorrido em conformidade com o acórdão paradigma do Tema 905 do STJ – Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361984
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015879-17.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CAIXA
BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CBPM e
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado WAGNER TEZATO FERREIRA
DE AGUIAR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACÓRDÃO DA APE-
LAÇÃO MANTIDO. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este a-
córdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015879-17.2013.8.26.0053 -Voto no 29.712-JV
2
RECURSO ESPECIAL No 1015879-17.2013.8.26.0053.
Recorrentes:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e CAIXA BENEFICEN-
TE DA POLÍCIA MILITAR CBPM.
Recorrido:
WAGNER TEZATO FERREIRA DE AGUIAR.
VOTO No 29.712.1
RECURSO ESPECIAL Juízo de retratação CPC, art. 1.040, II
Julgamento do STJ no 1.492.221-PR Correção monetária A-
plicação do IPCA-E Índice recomendado pelo STJ Juros de
mora aplicados à caderneta de poupança, segundo a redação que a
Lei 11.960/09 conferiu ao artigo 1o-F da Lei 9.494/97 Acórdão
recorrido em conformidade com o acórdão paradigma do Tema
905 do STJ Acórdão mantido.
Relatório
Por v. Acórdão de 11/09/2014, 1 esta C. 12a Câmara deu provi-
mento, em parte, ao recurso de apelação da FESP e da CBPM, apenas para reduzir
a indenização por danos morais para R$ 5 mil e determinar a aplicação dos índices
de juros de mora da Lei 11.960/09 e a correção monetária pelo IPCA-E.
Interpõe a FESP recurso especial para incidência dos índices de
juros e correção monetária da Lei 11.960/09. 2
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público ordena
retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão em cumprimento da decisão do C. Superior Tribunal
de Justiça. 3
Fundamentação
Trata-se de revisão de apelação, conforme o disposto no art.
1 Acórdão, fls. 135/140.
2 Fls. 163/189.
3 Fls. 234/236.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015879-17.2013.8.26.0053 -Voto no 29.712-JV
3
1.040, II, do CPC, em face de decisão proferida pelo STJ no RE no 1.492.221-PR
(Tema 905).
O STJ no RE no 1.492.221-PR decidiu, em relação à correção
monetária, que o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09,
não é aplicável nas condenações judiciais impostas à FESP, independentemente de
sua natureza, os valores devem ser corrigidos pelos índices de Preço ao Consumi-
dor Amplo Especial (IPCA-E).
Já com relação aos juros moratórios, assentou que os juros fi-
xados pela Lei 11.960, segundo o índice de remuneração das cadernetas de pou-
pança é constitucional, como decidiu o STF, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960, ex-
cepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária, como esta.
No caso dos autos, o v. acórdão já determinou a aplicação do
IPCA-E, como índice de correção monetária, e juros aplicados à caderneta de pou-
pança, segundo a redação que a Lei 11.960/09 conferiu ao artigo 1o-F da Lei
9.494/97, logo não há o que ser objeto de revisão.
À vista do exposto, mantém-se o julgamento recorrido; cabe à
E. Presidência da Seção proferir seu juízo de admissibilidade ou de recusa, na for-
ma da lei. É como voto.
ACÓRDÃO DA APELAÇÃO MANTIDO.

Desembargador RIBEIRO DE PAULA

RELATOR